Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-15.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não vislumbrar falha na prestação de serviços da instituição financeira.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Narrou que é cliente da empresa ré e que sempre pagou pontualmente suas faturas mensais. Contudo, em fevereiro de 2024, realizou o pagamento parcial da fatura, no valor de R$ 1.292,22 (um mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), ficando pendente a quantia de R$ 3.902,39 (três mil novecentos e dois reais e trinta e nove centavos). Destacou que antes do fechamento da fatura do mês seguinte (março), realizou o pagamento do saldo remanescente. Ainda assim, a instituição requerida, sem autorização, realizou o parcelamento compulsório da fatura do cartão de crédito, mesmo antes do fechamento da fatura seguinte. Afirmou que o valor pago não foi destinado à quitação da fatura anterior, mas foi creditado como “crédito parcelamento automático”, fazendo com que o valor do crédito dobrasse, tendo que arcar com 8 (oito) parcelas mensais de R$ 882,56 (oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Frisou que tentou a solução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64022586).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da alegada falha na prestação dos serviços, ante a falta de informações claras e o cabimento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que o entendimento da r. sentença está em desacordo com o acervo probatório dos autos. Ressaltou que foi realizado um parcelamento compulsório sem a sua autorização. Observou que o valor praticamente dobrou assim que houve inclusão do débito no crédito rotativo do cartão de crédito. Salientou que o débito foi parcelado em 8 (oito) vezes, de modo que foram incluídos juros de parcelamento referente a 8 (oito) meses e não lhe foi dada a oportunidade de escolher a quantidade de parcelas. Pontuou que a recorrida faltou com o seu dever de prestar informações claras à consumidora, haja vista ausência de notificação prévia. Afirmou que o abalo moral é evidente já que por conta da displicência da empresa ré, enfrentou grandes transtornos, pois teve que pedir um empréstimo para sua filha. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
7. A própria recorrente reconhece a realização do pagamento parcial das faturas. Tal pagamento parcial realizado pela recorrente resultou no parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 2° da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: “Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente". As alegações do recorrente de que houve violação ao dever de informação não encontram sustentação, uma vez que na fatura encaminhada à autora (ID 64022185) consta a descrição dos respectivos encargos incidentes no contrato. Ademais, conforme cláusula 13.4 do contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes (ID 64022204, p. 13), restou devidamente estitulado que, quando da realização do pagamento mínimo, o consumidor, incorrerá, automaticamente, no financiamento do débito. O parcelamento do débito ocorreu de forma legítima, não configurando falha na prestação dos serviços. Ademais, nas faturas do cartão de crédito consta claramente as taxas de juros cobradas relativas a cada modalidade de juros rotativo, remuneratório e de saque à vista, restando cumprido o dever de transparência e informação.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou demonstrado qualquer dano à imagem, honra, dignidade ou à sua subsistência. Ademais, não houve, por parte da recorrida, qualquer abuso do direito.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.